Tribunal: TJMT
Processo: 1014353-44.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014353-44.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUZIETE SOARES DE FREITAS - CPF: 714.808.701-53 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), HENRIQUE AUGUSTO FRITZ - CNPJ: 35.009.105/0001-96 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
EUZIETE SOARES DE FREITAS

APELADO
:
HENRIQUE AUGUSTO FRITZ
-ME

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CONEXÃO, PREJUDICIALIDADE EXTERNA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO INCABÍVEL. MÉRITO. TÍTULO DOMINIAL REGULARMENTE REGISTRADO. POSSE INJUSTA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO LEILÃO E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE INOPONÍVEIS AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ART. 30 DA LEI N.º 9.514/1997. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que, nos autos de ação de imissão na posse cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial, confirmou a tutela anteriormente deferida e determinou a imissão definitiva do autor na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, condenando a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há incompetência absoluta da Justiça Estadual, necessidade de litisconsórcio passivo da Caixa Econômica Federal, conexão ou prejudicialidade externa em razão de ação anulatória ajuizada na Justiça Federal; (
ii
) se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença pelo indeferimento da produção de provas e pela ausência de exame do mérito do pedido contraposto; e (
iii
) se as alegadas nulidades do leilão extrajudicial e da consolidação da propriedade, por ausência de intimação pessoal do fiduciante, impedem a imissão na posse do adquirente do imóvel e afastam a incidência do art. 30, parágrafo único, da Lei n.º 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste incompetência absoluta da Justiça Estadual, pois a presente demanda possui natureza petitória e discute a imissão na posse entre o titular do domínio e a ocupante do imóvel, sem participação de ente federal no polo da lide, não havendo atração da competência federal por via reflexa.

4. Não há litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, uma vez que a eficácia da sentença não depende da presença da instituição financeira, já que a controvérsia se limita ao confronto entre a propriedade regularmente adquirida e registrada e a posse exercida pela demandada.

5. Também não se configuram conexão ou prejudicialidade externa aptas a impor a suspensão do feito, porquanto a ação de imissão na posse e a ação anulatória ajuizada na Justiça Federal possuem pedidos, causas de pedir e objetos distintos, além de constar, no caso, sentença de improcedência da ação anulatória em primeiro grau.

6. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra autorizado pelos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante da suficiência da prova documental para solução da controvérsia.

7. O pedido contraposto formulado em contestação é incabível em ação de imissão na posse, por se tratar de demanda de natureza petitória, sem caráter dúplice, devendo eventual pretensão desconstitutiva ser deduzida por reconvenção ou em ação própria.

8. No mérito, a procedência da ação decorre da comprovação da titularidade dominial pelo registro do título translativo na matrícula do imóvel, nos termos dos
arts
. 1.228 e 1.245 do Código Civil, bem como da constatação de posse injusta exercida pela parte ré.

9. As alegações de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e do leilão, inclusive por ausência de intimação pessoal do fiduciante, não podem ser opostas, nesta via, ao adquirente de boa-fé que ostenta título regularmente registrado, devendo eventual desconstituição
ser buscada em face da instituição financeira responsável pelos atos de excussão.

10. O art. 30 da Lei n.º 9.514/1997 assegura ao adquirente do imóvel em leilão a reintegração na posse, e seu parágrafo único reforça que, uma vez consolidada a propriedade fiduciária, as controvérsias judiciais sobre estipulações contratuais ou requisitos procedimentais de cobrança e leilão, ressalvada a exigência de notificação do devedor, não obstarão a reintegração de posse e serão resolvidas em perdas e danos.

11. A orientação jurisprudencial converge no sentido de que a pendência de ação anulatória não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé, nem torna oponíveis, contra ele, vícios imputados ao procedimento extrajudicial promovido pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

a
) “
A ação de imissão na posse ajuizada por adquirente de imóvel em leilão extrajudicial não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, nem exige litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira responsável pela consolidação da propriedade e pela realização do leilão.
”

b) “
A existência de ação anulatória ajuizada na Justiça Federal, desacompanhada de provimento judicial suspensivo e já julgada improcedente em primeiro grau, não configura conexão ou prejudicialidade externa apta a obstar o julgamento da ação petitória de imissão na posse.
”

c) “
Comprovado o domínio por título regularmente registrado e caracterizada a posse injusta da parte ré, eventual alegação de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e do leilão não é oponível,
na via da Ação de Imissão na Posse
, ao adquirente de boa-fé, nos termos do art. 30 da Lei n.º 9.514/1997.
”

_____

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I; Código Civil,
arts
. 1.228 e 1.245; Código de Processo Civil,
arts
. 55, 114, 141, 343, 355, I, 370, parágrafo único, 487, I, e 492; Lei n.º 9.514/1997,
arts
. 26, § 1º, 30 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no CC: 181461 SP 2021/0239181-4, Data de Julgamento: 03/05/2022
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2197457 CE 2022/0270114-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10015606920268110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2026
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10701908820258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10451061420258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026
;
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 54906674420208130000, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 08/06/2021
;
TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022
;
Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.19.060659-0/002, Relator Des. João
Cancio
, 18.ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020
;
(TJ-MG - Apelação Cível: 50418576820198130702, Relator.: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2024
;
TJ-MG - Apelação Cível: 50007936020238130016, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 10/12/2024
;
TJ-DF 07047030220218070009 1896919, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,

interposto por

EUZIETE SOARES DE FREITAS
,

contra
sentença
proferida (ID.
355429533
) pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
V
árzea Grande/
MT que
, na Ação de Imissão de Posse com Pedido
de Tutela de Urgência

proposta
por

HENRIQUE AUGUSTO FRITZ-ME
,

julgou proced
ente o pedido de
imissão na posse,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de
Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ-ME em desfavor de EUZIETE SOARES DE FREITAS, ambos qualificados nos autos.

Alega o autor que adquiriu o imóvel matriculado sob nº 70363 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, tendo sua aquisição sido devidamente registrada em abril de 2020. Afirma que notificou extrajudicialmente a requerida para desocupar o imóvel, contudo, não houve consenso entre as partes
. Requer, em sede de tutela de urgência, a imissão na posse do imóvel e, no mérito, a confirmação da tutela. (Id. 33341611).

No mesmo dia que a ação foi distribuída e antes mesmo que a inicial fosse recebida,
a requerida
se habilitou nos autos, apresentando contestação (Id. 33349367).
Arguiu a exceção de incompetência absoluta e a preliminar de interrupção da ação reivindicatória, litisconsórcio passivo necessário, cancelamento da audiência de justificação prévia e gratuidade da justiça.

No mérito, alegou a nulidade do leilão/hasta e da consolidação da propriedade do imóvel, sustentando que não houve intimação pessoal acerca das datas designadas para os leilões, conforme exige a Lei 9.514/97. Formulou pedido contraposto de nulidade do leilão e da consolidação da propriedade
. Pede os benefícios da Gratuidade da Justiça (Id. 33349365).
Juntou diversos documentos para demonstrar a propositura de ação anulatória perante a Justiça Federal e decisões proferias em casos análogos.

Posteriormente, peticionou reiteradamente informando a existência de ação Anulatória autos n.º 1006694-66.2020.4.01.3600, que tramita perante a 8ª Vara Federal - MT, requerendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença. (Id. 33489085)
. Juntou os mesmos documentos que instruiu a inicial.

A petição inicial foi recebida, determinando a intimação da parte autora para manifestar quanto aos requerimentos e documentos juntados pela parte requerida (Id.34289397).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 34762643), refutando as preliminares e o mérito da defesa, sustentando que não há nulidade oponível contra o adquirente de boa-fé, que a requerida teve tempo hábil para buscar solução administrativa junto à CEF, e que os argumentos sobre anulação da hasta pública são oponíveis apenas contra a CEF, não contra o atual proprietário.

A requerido peticionou informando a inclusão do negociante do imóvel na ação anulatória por ela interposta perante a Justiça Federal, reiterando o pedido para sobrestamento da presente ação (Id. 35643445).

Posteriormente, formulou pedidos pelo indeferimento do pedido de desocupação ante a impossibilidade do despejo da família em meio a pandemia mundial do COVID-19 juntando diversos documentos (
Id’s
. 36525398).

Proferida decisão, concedendo a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, designando audiência de conciliação, indeferindo os pedidos de suspensão (Id.38564785).

A requerida opôs embargos de declaração (Id. 38624368), informou a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento – RAI (Id. 38643975) e apresentou incidente de Suspeição, alegando a parcialidade deste magistrado, requerendo a suspensão do processo (Id.38969808).

Proferida decisão em que o juízo acolheu os embargos de declaração da requerida, deferindo-lhe a gratuidade da justiça, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova e rejeitando a arguição de suspeição (Id. 39882149).

A requerida informou a interposição de novo RAI (Id. 39927122). Depois, peticionou informando desinteresse na composição (Id. 39949952). Deferido o efeito suspensivo no recurso interposto (Id. 39927124).

O pedido de cancelamento da audiência foi deferido, indeferindo o pedido de sobrestamento, determinando que as partes especifiquem as provas que pretendiam produzir (Id.40666179).

A requerida peticionou requerendo que seja determinado que o réu comprove nos autos a “obrigatória” intimação pessoal da parte requerida acerca da hasta pública ocorrida no imóvel (Id. 40712465). Formulou novo pedido de suspensão da ordem de desocupação (Id. 49259666), informa a interposição de ação de Usucapião n. 1014353-44.2020.8.11.0002, juntando cópia (Id. 49259667).

O RAI interposto pela requerida foi desprovido (Id. 54072259). A requerida informou a interposição de Recurso Especial com efeito suspensivo (Id. 54110071). Novamente, requereu a suspensão do cumprimento do mandado de imissão (Id. 64353531).

O pedido de suspensão foi indeferido (Id. 64914420) e diante da informação de ocultação da requerida trazida pelo oficial de justiça (Id. 65605402), foi deferido o reforço policial para o cumprimento do mandado (Id. 65640891).

A requerida, novamente, especificou provas (Id.73282520), juntando os mesmos documentos da manifestação anterior.

O Recurso Especial interposto pela requerida não foi admitido e o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pelo STJ (Id. 94658369, 94656590, 94659542).

Aportou aos autos cópia da decisão proferida no Incidente de Suspeição, homologando a desistência manifestada pelo excipiente (Id. 140567425).

Novamente, a requerida especificou provas, juntando documentos repetidos (Id.
159156766 )
.

E os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e Decido.

I. Do julgamento antecipado da lide.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o presente feito encontra-se devidamente instruído e que o deslinde da
controvérsia não carece de dilação probatória
, pois a matéria é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução da questão.

Nesse passo, não merece prosperar os pedidos de especificação de provas formulados pela requerida, em que pleiteia que “COMPROVE NOS AUTOS A OBRIGATÓRIA (
INTIMAÇÃOPESSOAL
) da parte requerida, acerca da hasta ocorrida no imóvel.”

Isso porque a CEF não é parte neste processo, sendo certo que as questões quanto à regularidade da realização do leilão extrajudicial
foram resolvidas na ação interpostas pela requerida perante a Justiça Federal e na qual, a que tudo indica, não logrou êxito.

Assim, considerando que é dever do juiz indeferir o pedido de diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/15) e atento aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mais, faço registrar que
já foi proferida sentença na ação de usucapião proposta pela requerida sob n. 1037712-23.2020.8.11.0002, a qual foi extinta sem resolução do mérito e transitou em julgado.

II. Das Questões Preliminares
.

II.1. Do Litisconsórcio Passivo Necessário
.

A requerida alega que a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte passiva necessária, por ter sido a responsável pela consolidação da propriedade e pela venda do imóvel ao autor.

O litisconsórcio necessário está previsto no art. 114 do CPC, que dispõe: "O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes."

No caso em análise
, a pretensão do autor cinge-se à imissão na posse do imóvel adquirido junto à CEF, que se encontra irregularmente ocupado pela requerida. A procedência da demanda não influirá na esfera jurídica da CEF, favorecendo tão somente o autor em detrimento da recalcitrância da requerida em desocupar imóvel que não lhe pertence e ocupa precariamente.

Com efeito, sequer inexiste o interesse processual do agente financeiro nos autos da ação de imissão de posse manejada pelo adquirente de imóvel em decorrência de leilão extrajudicial.

A esse respeito, colaciono o seguinte Julgado:

APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. Imóvel adquirido pelo autor após arrematação pela Caixa Econômica Federal em leilão extrajudicial, em virtude de suposto inadimplemento de alienação fiduciária. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. JUSTIÇA GRATUITA. Hipossuficiência do réu suficientemente demonstrada nos autos. Concedido o benefício da gratuidade. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Capítulo da sentença que deferiu antecipação de tutela que possui eficácia imediata. Inteligência do art. 1.012, § V do CPC/2015.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA CEF. Inocorrência. Ausência de interesse da Caixa Econômica Federal no resultado da presente lide.
Precedentes deste Tribunal. MÉRITO. Pretensão do autor de imissão na posse que é fundada em registro público, o qual permanece válido até que seja cancelado, o que não ocorreu no caso dos autos. Alegações de nulidade do procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária que não produzem efeitos ao adquirente terceiro de boa-fé. Entendimento consolidado na Súmula nº 5 deste Tribunal. Sentença confirmada. Sucumbência do réu, que arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do representante do autor, majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (TJ-SP - AC: 10076320320168260066 SP 1007632-03.2016.8.26.0066, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 02/02/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2018
)-
Negritei.

Portanto,
afasto
a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio com a CEF.

II. 2.Da Exceção de Incompetência Absoluta.

A requerida suscita preliminar de incompetência absoluta deste juízo, alegando conexão entre a presente ação de imissão na posse e a ação anulatória que tramita perante a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (autos nº 1006694-6620204013600), na qual discute a nulidade da hasta pública e da consolidação da propriedade do imóvel
.

Pois bem. O art. 55 do CPC estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Assim, a reunião dos processos por conexão exige a identidade de pedido ou causa de pedir entre dois ou mais processos.

No caso em análise, verifica-se que são distintos os pedidos e a causa de pedir da presente Ação de Imissão de Posse e da Ação Anulatória da Consolidação da Propriedade que tramita na 8ª Vara Federal
. Enquanto nesta ação o autor busca a imissão na posse do imóvel que adquiriu em leilão, naquela a requerida questiona a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.

Ademais, no subtítulo acima, foi indeferido o litisconsórcio coma a CEF o que afasta
acompetência
da Justiça Federal,
queé
absoluta e não se prorroga por conexão para abranger causa onde não há presença de entes federais previstos no art. 109, I, da Constituição Federal.

Portanto,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta
.

II.3. Da Conexão e Suspensão do Processo.

A requerida pleiteia a suspensão da presente ação até o julgamento definitivo da ação anulatória proposta na Justiça Federal, alegando conexão entre as demandas.

Conforme já exposto no item anterior, não há conexão entre as ações, pois possuem causas de pedir e objetos distintos.

Logo, descabe a pretendida suspensão do feito, ao argumento ter sido proposta ação anulatória perante a Justiça federal, porquanto
a relação jurídica havida entre os
ex-mutuários
e a Caixa Econômica Federal é estranha ao presente feito, sendo inoponível ao autor, inexistindo conexão, a afastar a alegada prejudicialidade externa, uma vez que, o objeto das ações não é comum, pois se distinguem pela causa de pedir, pelas partes, pedidos e objeto.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que “o art. 265, VI, “a”, do CPC/73”, correspondente ao art. 313, V, “a”, do CPC/15,
não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em. outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio (REsp 108.746/SP; 1151040/RJ;).

Senão vejamos outros julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao
imitente
, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a
reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. (...) (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART.544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADEEXTERNA- DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, ‘a’, do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes:
AgRg
no REsp1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
Dje
de 22/02/2012;
AgRg
no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe
07/05/2008;
Resp
254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.

Além disso, em consulta ao processo proposto pela requerida na Justiça Federal, constata-se que foi proferida sentença de improcedência em outubro de 2021, estando o processo em fase de recurso
.

De tal modo, ainda que a ação anulatória proposta pela requerida pudesse resultar na invalidação da venda do imóvel ao autor, tal fato, por si só, não é causa de conexão ou de prejudicialidade externa, razão pela qual ratifico o indeferimento do pleito de suspensão do presente feito e
rejeito a alegação de conexão e o pedido de suspensão do processo.

III. Do pedido Contraposto.

Denota-se que, na confusa defesa apresentada, o requerido formula pedidos contrapostos, em que requer seja declarado nulo o leilão e o registro da consolidação da propriedade pela instituição financeira, determinando que a ré proceda com a notificação previa, de forma a oportunizá-lo a aquisição do imóvel em litígio.

O pleito não merece prosperar.

Primeiro.
Diversamente do que consta no pedido contraposto, a presente ação não se trata de reintegração de posse, mas de imissão na posse, que por ter natureza petitória, segue o rito comum, não sendo possível fazer pedido contraposto por não possuir a característica dúplice das ações possessórias.

Colaciono jurisprudência nesse teor:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - INTIMAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO - OMISSÃO - PEDIDO DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS - ANÁLISE - INDEFERIMENTO - NATUREZA PETITÓRIA - PEDIDO CONTRAPOSTO - INADEQUAÇÃO - PRETENSÃO QUE DEVE SER FORMULADA EM RECONVENÇÃO - INDICAÇÃO MÍNIMA DAS BENFEITORIAS E QUANTIFICAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - EXAME INVIÁVEL - LEGITIMIDADE - POSSUIDOR QUE SUPORTOU DESPESAS DE MELHORIAS. O cerceamento de defesa, regra geral, constitui-se a partir da impossibilidade de a parte produzir determinada prova para demonstrar a verdade de alguma premissa, que, de certa forma, é importante para a solução do litígio. Trata-se de uma questão que remete à violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CR). O protesto genérico na inicial ou contestação pela produção de provas não exime a parte de renovar sua intenção quando
instada a especificar as provas. A faculdade de produzir prova preclui quando a parte não postula no momento oportuno. Preliminar rejeitada. O não exame de pedido pode conduzir à nulidade do ato sentencial; contudo, verificando-se que houve decisão acerca do pedido de retenção por benfeitorias, inexiste nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. A ação de imissão de posse possui natureza petitória, que segue o rito ordinário, não possuindo a característica dúplice das ações possessórias, razão pela qual incabível o pedido contraposto. Inviável, portanto, a análise de pedido de retenção por benfeitorias realizado em sede de contestação. Recurso desprovido.” (TJMG
-Apelação

Cível1.0027.08.172900
-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis
Morais ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017)

“AÇÃO IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO DE CONDENAÇÃO FORMULADO PELO RÉU CONTRA O AUTOR NA CONTESTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO A SER FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. A matéria de defesa a ser alegada em sede de ação de imissão de posse é restrita à matéria suscitada na inicial, não sendo cabível o pedido de condenação do autor sem a interposição de reconvenção. A ação de imissão de posse é uma ação de natureza petitória, que segue o rito ordinário, não possuindo a característica dúplice das ações possessórias, não sendo possível, portanto, fazer pedido contraposto.” (TJ-MG - AC: 10543065000332001 Resplendor, Relator: D. Viçoso Rodrigues, Data de Julgamento: 10/04/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2007)

Destarte, eventual pedido, por parte da ré, deveria ser deduzido por meio de reconvenção, em conformidade com o art. 343 do CPC, sendo certo no Código de Processo Civil de 2015 não há previsão do Rito Sumário e, por consequência, do disposto no art. 278, § 1º, do CPC/73, bem assim não se aplica ao caso o disposto no art. 31 da Lei 9.099/95.

Cumpre anotar que, não se trata de aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que além de não cumprir com requisitos da inicial (art. 319), a ré não atribuiu valor à causa (art. 292).

Segundo. Ainda que se considerasse a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário

Em tais conjunturas, a requerida deve buscar a nulidade do respectivo leilão extrajudicial em ação própria em desfavor da Caixa Econômica Federal, o que a requerida já providenciou, mas não teve êxito. Além de que não possui o condão de anular o título dominial registrado em face do autor da ação de imissão na posse.

Nessa linha de inteligência, confiram-se, dentre outros, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL. OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO RELATIVA À INVALIDADE DO PROCEDIMENTO DE LEILÃO. LEI 9.514/97. INCABÍVEL NOS PRESENTES AUTOS. DISCUSSÃO QUE DEVE SE DAR EM AÇÃO PRÓPRIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DESNECESSIDADE. 1. Na ação de imissão da posse busca-se a perquirição sobre eventual direito dos autores de serem imitidos na posse do imóvel, sendo desnecessária qualquer análise que extrapole os direitos pertinentes às faculdades de direito real de propriedade, de modo que eventual reconhecimento de nulidade do leilão ou da compra e venda
particular deve ser intentada pelos meios próprios. 2. Inexiste óbice à tramitação simultânea da ação de revisão contratual ou declaratória de nulidade de leilão extrajudicial com a ação de imissão na posse, visto que eventual obrigação decorrente de pedido de invalidade do leilão ou da venda em balcão poderá ser resolvida em perdas e danos.” (TJ-MG - AC: 10000205661762002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IRREGULARIDADES INSERTAS NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DEVE SER PERSEGUIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Ab
initio, no que concerne às irregularidades supostamente existentes no procedimento de leilão extrajudicial promovido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não assiste razão ao recorrente.
Conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, obsta-se, em sede de ação de imissão na posse, a discussão de eventual irregularidade inserta no procedimento de leilão extrajudicial. Em tais conjunturas, deve o apelante buscar em ação própria, perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a nulidade do respectivo leilão extrajudicial realizado nos moldes do Decreto n.º 70/66, o que possuiria o condão de nulificar o título dominial registrado em face do autor da ação de imissão na posse II - No que tange ao pleito de retenção e consequente indenização das benfeitorias realizadas no imóvel em questão, também carece de amparo jurídico a tese endossada no presente recurso
. Neste ínterim, além de os documentos colacionados pelo recorrente não comprovarem a construção das benfeitorias elencadas na peça contestatória e o respectivo dispêndio financeiro realizado, referem-se a período anterior a 01/07/1988, data da transferência da propriedade do imóvel pela empresa IMETROM INSTALAÇÕES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA., da qual o recorrente é sócio proprietário, à E.H.L. EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS LTDA III Apelação conhecida e improvida.” (TJ-AM 02577370620118040001 AM 0257737-06.2011.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 27/04/2014, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

Nesse passo, possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial envolvendo o imóvel objeto da demanda petitória, não podem ser opostas em face do arrematante, o qual, na condição de terceiro de boa-fé, adquiriu legitimamente a sua propriedade do credor hipotecário e, por conseguinte, tem o direito de ser imitido na posse do bem
.

Assim, diante do entendimento exposto, não conheço dos pedidos de nulidade da consolidação da propriedade e do leilão do imóvel em questão, a título de pedido contraposto, na medida em que tais pretensões deviam ter sido processadas sob a forma de reconvenção ou por meio de ação própria,
consignando que, o pedido de nulidade já foi objeto de ação na Justiça Federal que foi julgada improcedente
.

IV. Do mérito.

Visa a parte autora ser imitida na posse do imóvel que adquiriu da Caixa Econômica Federal após consolidação da propriedade e leilão extrajudicial realizado, o qual é ocupado pelo requerido.

No caso,
a titularidade da propriedade da parte autora está demonstrada por meio do registro da escritura Pública de Compra e
Venda na matrícula do imóvel, como se vê da matrícula acostadas nos autos (Id. 33341619), bem assim pela ‘Carta de Arrematação’, decorrente de leilão Púbico realizado nos termos da Lei 9.514/97 (Id.33341891)’, de Id. 21121264
.

Logo, sendo titular do domínio do imóvel adquirido da instituição financeira após a consolidação da propriedade, o autor tem direito à posse na forma pretendida na inicial.

Extrai-se da matrícula que em razão do inadimplemento a propriedade do imóvel foi consolidada pela instituição financeira, que após leilão vendeu o imóvel à parte autora, e a partir de então a posse passou a ser ilegítima, caracterizando esbulho, vez que inexistente a boa-fé na ocupação do imóvel que a requerente sabia ter sido alienada fiduciariamente.

A consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal ocorreu em 22/08/2018 (AV13-70363 – Id.33341619 - Pág. 7), mais de um ano e oito meses antes da aquisição pelo autor, tempo suficiente para que a requerida buscasse solução administrativa junto à instituição financeira.

Ressalte-se que, qualquer discussão relativa ao contrato existente entre primitivo adquirente e o credor fiduciário não pode ser oposta ao adquirente, por ser estranho às obrigações inicialmente assumidas, ou seja, na ação de imissão de posse não cabe a discussão sobre a execução extrajudicial.

Ademais, o direito de ser imitido/reintegrado na posse do imóvel decore da
Lei n. 9.514/1997
, que estabelece no seu
art. 30
ao seguinte:

É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Destarte, a aquisição da propriedade do bem por meio de arrematação devidamente averbada junto à matrícula do imóvel, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA REJEITADA - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMITIR OS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO E REGISTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imissão na posse é a medida que se impõe quando comprovado que os autores são legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, adquirido em leilão extrajudicial, e que os requeridos continuam a ocupá-lo, injustamente
. A eventual nulidade da venda por meio do leilão pela ausência de notificação da venda do imóvel não é matéria oponível aos adquirentes de boa-fé, logo caracteriza conexão por prejudicialidade externa e nem impede a imissão dos atuais proprietários na posse do imóvel
.” (TJ-MT - AI: 10089991520188110000
MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/12/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019) – Destaquei.

Quanto às alegações da requerida de nulidade do leilão e da consolidação da propriedade por falta de intimação pessoal acerca das datas dos leilões, tais argumentos não são oponíveis ao autor, adquirente de boa-fé, tendo sido discutidos na ação anulatória proposta contra a Caixa Econômica Federal, que foi julgada improcedente.

Além disso, ainda que eventual ilegalidade na ação de execução extrajudicial fosse reconhecida pela Justiça Federal no processo citado, que está em fase de recurso, o reconhecimento dos vícios apontados naquela ação não cancelaria a arrematação anterior pelo requerente, pois ocorreu de boa-fé, resolvendo em perdas e danos.

Tal entendimento foi adotado pelo legislativo na edição da Lei n 13.465/2017 que, ao modificar a Lei nº9.514/97 (Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário), acrescentou o
parágrafo único do citado art. 30
, para constar que:

Art. 30. (...)

Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante,
serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo
.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) (negritei)

Nessa linha de raciocínio,colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DA MULTA FIXADA PELA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONSTATAÇÃO – EFEITOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA EXCLUSÃODA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Comprovada a consolidação dos atos de
expropriação do imóvel em discussão em favor dos autores/apelados e não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do artigo 55 do CPC/15 para a configuração da conexão da presente ação e a revisional ajuizada pelos requeridos, não há falar em nulidade da sentença recorrida por ausência de motivos justos para manter a revogação da continência/conexão das ações acima mencionadas. Ademais, ao caso descabe arguição de prevenção ou conexão entre as citadas ações, pois se já houve a perda do imóvel por força de arrematação extrajudicial não mais se discute a respeito de eventual retomada da posse do bem. Com efeito, se ocorrer eventual êxito dos requerido/apelantes na ação revisional, certo é que tais direitos (ganho de causa) se converterão em perdas por danos materiais e morais e devem ser perseguidos na mesma ação, sem, contudo, afetar os direitos dos autores/apelados na condição de
adquirentes de boa-fé, consoante estabelece o parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 9.514 de 20/11/1997.
Ausente dos autos prova cabal quanto ao direito de regresso dos requeridos/apelantes frente aos denunciados, escorreita a decisão a quo que indeferiu o pedido de denunciação à lide. A litigância de má-fé em razão da interposição de embargos declaratórios pelos requeridos/apelantes no primeiro grau não restou configurada, pois a lei exige a demonstração de dolo ou culpa daquele que causar dano processual à parte contrária, o que não aconteceu no caso em
tela“
. (N.U 0026327-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 23/08/2021) – Negritei.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES. TUTELA PROVISÓRIA LIMINAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO POSTECIPADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DO CPC DE 2015. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RESÍDUO ECONÔMICO. PERDAS E DANOS. ART. 30, §ÚN., DA LEI 9.514/97. PRELIMINAR REJEITADA. PROTEÇÃO CONFERIDA AO BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE À DÍVIDA CONTRAÍDA PARA SUA AQUISIÇÃO. ART. 833, § 1º DO CPC DE 2015. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO POR PREÇO VIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ULTERIOR INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. OBSERVÂNCIA IMPERIOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Nos termos do art. 9º do CPC de 2015, possível o deferimento liminar de tutela provisória, garantindo-se à parte o exercício do contraditório postecipado, representado, inclusive, pela interposição do recurso cabível - Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, desde que atenta aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio - Inexiste conexão entre a Ação de
Imissão na Posse - movida pelo arrematante em face do devedor - e ações nas quais se discutem aspectos da relação jurídica entre devedor e agente financiador. É que, resolvida a propriedade fiduciária, eventual resíduo da relação entre devedor e agente financiador deverá resolver-se em perdas e danos, não atingindo o adquirente de boa-fé - Regras que dizem respeito a bens de família não podem ser opostas a cobrança de dívidas relativas do próprio bem, inclusive a contraída para sua aquisição.
Afinal,
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
- Prejuízo do devedor pela arrematação do imóvel por preço vil resolver-se-á em perdas e danos - A redação do art. 30 da Lei 9.514/97 é clara ao conceder o prazo de 60 dias para a desocupação, em respeito ao natural trâmite de mudança de domicílio.” (TJ-MG - AI: 10000180451767001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019) – Negritei.

Registra-se ainda que, diante do disposto no
artigo 1228 do Código Civil
, tem o proprietário o poder de usar, gozar e dispor de um bem, assim como o direito de reivindicar de quem injustamente o detenha, de modo que merecem os autores serem imitidos na posse do imóvel objeto da lide.

Finalmente, registre-se que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, de modo que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

V. Dispositivo

Ante o exposto e o que mais dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para confirmar a tutela de urgência concedida e determinar a imissão definitiva do autor na posse do imóvel
descrito na inicial.

Cumpra-se com o mandado de imissão na posse
, observando que foi deferido o reforço policial na decisão de Id. 65640891, e o autor comprovou o recolhimento da diligência (Id. 206357406).

Condeno a parte ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
(artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil), observando-se a gratuidade ora concedida.

[...]
[grifo nosso]

A apelante
, em
suas razões recursais
(ID.
355429534
), s
uscita
as seguintes
preliminares:

Incompetência absoluta, conexão com ação anulatória ajuizada na Justiça Federal e necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal

Ausência de enfrentamento do
mérito das alegações de nulidade do leilão e da consolidação da propriedade
e cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas

No mérito, a apelante sustenta as seguintes teses:

Nulidade do leilão e da consolidação da propriedade por ausência de intimação pessoal do fiduciante
e i
ncorreta aplicação do art. 30, parágrafo único, da lei n.º 9.514/97

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
355429537) nas quais
rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
n.º
46488743)
, e preparo isento, uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
357389895
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EUZIETE SOARES DE FREITAS

APELADO:
HENRIQUE AUGUSTO FRITZ-ME

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelaç
ão Cível
interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, na Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela de Urgência proposta
pelo ora apelado
, julgou procedente o pedido de imissão na posse
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu ser cabível o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que a controvérsia era eminentemente de direito e de que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa.

Afastou as preliminares suscitadas pela ré, rejeitando a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, a incompetência absoluta do juízo estadual, bem como a conexão e o pedido de suspensão do feito em razão da ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

Consignou, ainda, que eventual discussão acerca da regularidade do leilão extrajudicial e da consolidação da propriedade não poderia ser oposta, nessa via, ao adquirente do imóvel, devendo eventual pretensão desconstitutiva ser deduzida por meio de reconvenção ou em ação própria, razão pela qual não conheceu do pedido contraposto formulado pela requerida.

No mérito, concluiu que a parte autora comprovou a titularidade dominial do bem mediante o registro da escritura pública de compra e venda e da carta de arrematação na matrícula do imóvel, reconhecendo, por conseguinte, o seu direito à imissão na posse.

Assentou, por fim, que a requerida exerce posse injusta sobre o imóvel e que as alegações de nulidade do leilão e da consolidação da propriedade, além de já submetidas à apreciação em ação própria, não impedem a tutela possessória em favor do adquirente de boa-fé.

Por esses fundamentos, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando a imissão definitiva do autor na posse do imóvel, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela parte apelante.

1.
Incompetência absoluta, conexão com ação anulatória ajuizada na Justiça Federal e necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal

A apelante

sustenta que a sentença incorreu em gravíssimo
error
in procedendo
ao rejeitar
as alegações de
incompetência absoluta
e
conexão com
a
ação anulatória em curso na Justiça Federal.

Segundo a recorrente, a presente ação de imissão na posse não poderia ser validamente julgada sem levar em conta a Ação Anulatória n
.
º 1006694-66.2020.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal, porque nessa outra demanda se discute justamente:

a nulidade do leilão;
e

a nulidade da consolidação da propriedade.

A apelante argumenta que
a matéria discutida na ação anulatória federal seria prejudicial à análise da imissão na posse
.

A
firma, em substância, que
:

o título usado pelo apelado para pedir a posse decorre do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão;

se esse procedimento for inválido, o título do apelado fica comprometido;

logo, a ação possessória/petitória não poderia ser decidida como se fosse autônoma em relação à ação anulatória.

Ademais, a apelante
busca reforçar a competência federal
argumentando
que, embora a União não figure diretamente como parte na ação de imissão, a discussão envolve

validade de atos praticados pela Caixa Econômica Federal
e
procedimento extrajudicial conduzido por instituição financeira federal.

Com isso, tenta construir a ideia de que a presença material da CEF na controvérsia atrairia a competência da Justiça Federal ou, ao menos, tornaria indevido o julgamento isolado pela Justiça Estadua
l.

Nesse sentido, a
apelante
também
sustenta que a sentença incorreu em
error
in procedendo
ao afastar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal.

Segundo a recorrente, a CEF deveria integrar o polo passivo porque foi ela quem:

conduziu a execução do contrato;

promoveu o leilão;

praticou a consolidação da propriedade;
e

realizou os atos cuja legalidade é impugnada pela apelante.

Assim, o
raciocínio da apelante é que a presente controvérsia não se limita à posse atual do imóvel, mas envolve a própria validade dos atos antecedentes que permitiram a aquisição pelo recorrido.

Além disso,
a apelante
sustenta
que a ausência da CEF no processo também gerou cerceamento do direito de defesa, porque:

a entidade que praticou os atos não está na lide;

a recorrente não pode se contrapor diretamente à responsável pelo procedimento extrajudicial;
e

a CEF deteria os documentos, o conhecimento técnico e a aptidão material para defender ou esclarecer os atos praticados.

Portanto,
a recorrente aduz que
não se trata apenas de discussão sobre legitimidade, mas também sobre ampla defesa e completude do contraditório.

Em remate,
a apelante
postula pela nulidade da sentença
com a remessa dos autos à Justiça Federal, ou a suspensão do feito para aguardar o
julgamento final e o

trânsito em julgado da ação anulatória n
.
º 1006694-66.2020.4.01.3600 perante a Justiça

Federal
.

O apelado, por sua vez,
a
rgumenta
que a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual não prospera por ausência total de suporte fático e jurídico.

Segundo o apelado, a controvérsia posta nos autos restringe-se à relação jurídica entre

o titular do domínio regularmente constituído

e a ocupante do imóvel.

Logo,
aduz que
não haveria ente federal no polo da demanda, tratando-se de típica lide civil inserida na competência da Justiça Estadual.

Nesse sentido, cita
expressamente o art. 109, I, da Constituição Federal, sustentando que a competência da Justiça Federal é fixada em razão da presença de ente federal como

autor
,
réu
,
assistente

ou oponente.

Alega que, c
omo isso não ocorre no caso concreto, não haveria deslocamento da competência.

Outrossim, o
apelado rebate expressamente o argumento da apelante segundo o qual a mera existência de ação anulatória em face da Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal atrairia a competência federal para esta ação.

O recorrido
sustenta que isso significaria:

ampliação indevida da regra constitucional de competência;
e

criação de competência federal reflexa ou indireta, sem amparo normativo.

O apelado também assevera
a distinção entre as demandas
, pois, n
a presente ação

discute-se o direito do proprietário registral à imissão na posse.
Já na
ação anulatória federal
,
discute-se a validade de atos praticados no âmbito da relação contratual com a instituição financeira
,
especialmente a consolidação da propriedade fiduciária e o leilão.

Assim,
o apelado afirma inexistir

identidade de objeto;

identidade de causa de pedir
e
dependência jurídica apta a deslocar a competência.

Ressalta
, também,

que não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação na Justiça Federal
, pois
a ação federal
volta-se
à desconstituição de atos praticados no âmbito da relação contratual com a instituição financeira
, tem
natureza anulatória
e é
fundada em relação jurídica obrigacional e contratual.

Já a presente ação seria

de natureza petitória;

voltada exclusivamente à tutela do direito de propriedade já constituído e registrado
e
fundada no domínio regularmente inscrito e na posse injusta da apelante.

Assevera, ainda, que
a eventual discussão sobre a validade do procedimento extrajudicial não impede, por si só, o reconhecimento e a eficácia do direito de propriedade regularmente registrado
, pois
o registro produz efeitos enquanto não desconstituído por decisão judicial específica.

Além disso, o
apelado reforça que a própria sentença destacou que a ação anulatória já havia sido julgada improcedente em primeiro grau, o que, segundo ele:

reduz qualquer risco concreto de decisões inconciliáveis;
e

afasta ainda mais a necessidade de sobrestamento.

Outrossim, o
apelado sustenta que não procede a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal.

Invoca o art. 114 do CPC, afirmando que o litisconsórcio necessário só existe quando:

a eficácia da sentença depender da presença de todos os sujeitos envolvidos; ou

houver disposição legal nesse sentido.

O apelado reforça que a demanda tem por objeto a imissão na posse, fundada em direito de propriedade regularmente registrado, sendo dirigida exclusivamente contra quem exerce a posse sem título oponível ao atual proprietário.

Portanto, a
ssevera que a
relação jurídica discutida se limitaria ao confronto entre

domínio

e posse.

Ressalta que
a CEF

não integra a relação possessória discutida;

não será diretamente atingida pelos efeitos da sentença
e
não é sujeito necessário à solução da lide.

Os efeitos da sentença, segundo
o apelado
, restringem-se à imissão do proprietário na posse do bem.

Ainda segundo as contrarrazões, eventuais discussões sobre a validade do procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária dizem respeito a relação jurídica distinta, já submetida à apreciação em ação própria.

Pois bem
.
Verifica-se
o autor, ora apelado, sustenta que adquiriu o imóvel,
matriculado sob
o
n
.
º 70363 do 1º Serviço

Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT
, mediante
leilão realizado pela Caixa Econômica Federal
.

O
L
eilão extrajudicial foi
realizado
em
10/02/2020, tendo
o
apelado
pago
o valor
de R$ 78.015,00 (setenta oito mil e quinze reais)
.

A
arrematação
, por sua vez,

foi
registrada perante o 1º

Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande na data de 15/04/2020,

c
onforme ID. 355424237.

Assim, a
presente ação, de natureza possessória, tem por objeto a reintegração de posse d
o
imóvel, sendo
que
o promovente/apelado
sustenta ser
o legítimo proprietário.

A
tese
de incompetência absoluta da Justiça Estadual,
por sua vez,
fundamentada na alegada necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda
em litisconsórcio passivo
, não merece prosperar.

A causa de pedir da presente ação cinge-se exclusivamente à comprovação do direito real de propriedade do autor,
com fulcro na Lei n.º
9.514/1997,
sendo desnecessária a análise de qualquer relação jurídica com a instituição financeira
federal
.

Outrossim, a
Caixa Econômica Federal, após consolidado o seu domínio sobre
o
imóvel,
com a posterior arrematação extrajudicial ao ora recorrido
, não tem qualquer interesse no litígio, que envolve questão relativa, puramente,
à
imissão de posse, afeta e restrita
ao novo proprietário
e
à ocupante
do bem.

O fato de, em caso de eventual procedência da ação anulatória
que tramita perante a
Justiça Federal
,
poder criar, em tese, situação fática ensejadora de pretensão reparatória voltada contra
a
Caixa Econômica Federal
, não faz surgir, na demanda em que proferida a
sentença ora objurgada
, interesse
da
empresa pública federal
,
pois
seria apenas reflexo,
longínquo
e condicional, não suficiente para justificar sua intervenção
,
n
esta relação processual
, como terceira.

Nesse sentido é o teor do
parágrafo único do art. 30 da Lei n.º
9.514/1997
,
in
verbis
:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Parágrafo único.
Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos
.

[grifo nosso]

Outrossim,
assevera-se que não há decisão, da Justiça Federal, determinando a suspensão da presente ação por prejudicialidade externa
. Ao contrário,
conforme asseverado pelo Juízo de origem,
já
foi proferida
sentença
de improcedência

à
Ação Anulatória

contra a CEF,
de autos n.º
1006694-66.2020.4.01.3600
,
em 2021
.

Também não há que se falar em prejudicialidade ou conexão com a
ação de usucapião

contra o ora apelado,
de autos n.º 1037712-23.2020.8.11.0002, uma vez que foi proferida
sentença de extinção sem resolução do mérito
que transitou em julgado
.

Assim
, não há

incompetência material
, necessidade de litisconsórcio passivo
de empresa pública federal
ou
conexão
por
prejudicialidade externa.

A corroborar o entendimento
, cita-se
ementas de
julgado do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
, deste egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado,
e de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A teor da orientação assente da Segunda Seção
compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento da ação de imissão na posse
. Precedentes: CC 164 .544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
de 04/09/2019;
AgInt
nos
EDcl
no CC 148.088/RS, Desta Relatoria,
DJe
26/10/
2020 .
2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no CC: 181461 SP 2021/0239181-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de imissão na posse, determinando a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 60 dias, em ação de imissão na
posse .
2. O imóvel objeto da demanda foi adquirido mediante financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal e, em razão do inadimplemento das parcelas, foi submetido a procedimento de execução extrajudicial, sendo posteriormente arrematado pela agravada. II. Questão em discussão
3 .
Há três questões
em discussão: (i) saber se a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial em tramitação perante a Justiça Federal configura prejudicialidade externa capaz de suspender a ação de imissão na posse; (
ii
) saber se alegações de nulidade do procedimento expropriatório por falta de notificação pessoal impedem o deferimento da tutela de urgência; e (
iii
) saber se a posse exercida pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade e posterior arrematação, possui amparo jurídico suficiente para obstar a imissão na posse. III. Razões de decidir 4. O leilão judicial ou extrajudicial realizado no âmbito de execução de garantia fiduciária constitui desdobramento legítimo da inadimplência contratual e encontra amparo expresso nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9 .514/97, sendo que comprovada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e ocorrida a arrematação do bem, a posse é transferida de pleno direito ao arrematante. 5.
A existência de ação anulatória de leilão extrajudicial, por si só, não suspende os efeitos da arrematação, tampouco impede a posse do adquirente, salvo se houver decisão expressa suspendendo os efeitos do ato, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

6. A ação anulatória de leilão nº 1017478-29.2025.4 .01.3600, que tramita perante a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, foi julgada improcedente, reconhecendo-se a regularidade do procedimento expropriatório e a validade da consolidação da propriedade.

7.
Não há prejudicialidade externa entre as demandas, uma vez que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, não sendo oponível contra terceiro adquirente de boa-fé, consoante jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

8. A posse exercida pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade e posterior arrematação por terceiro, configura-se como injusta e precária, uma vez que
esvaiu-se
qualquer título que pudesse legitimar sua permanência no imóvel. IV. Dispositivo e tese

9 .
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa capaz de suspender ação de imissão na posse, especialmente quando a ação anulatória foi julgada improcedente
.

2 .
Eventual nulidade do procedimento expropriatório só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, não sendo oponível contra terceiro adquirente de boa-fé.

3. A posse exercida pelo devedor fiduciante, após a consolidação da propriedade e posterior arrematação, configura-se como injusta e precária, não obstando o deferimento da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
1.200; CPC, art. 300; Lei nº 9.514/97,
arts
.
26, 27 e 30.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10216142720248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado,
j .
27.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1024004-04.2023 .8.11.0000, Rel.
Des .
Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0050098-92 .2014.8.11.0041,
Rel
.
Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05 .2024; STJ, Súmula nº 235.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10015606920268110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026)
[grifo nosso]

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL
– AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO OS EFEITOS DO TÍTULO DE PROPRIEDADE – PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CÂMARA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES –
MERA EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DESACOMPANHADA DE PROVIMENTO JUDICIAL SUSPENSIVO NÃO CONFIGURA PREJUDICIALIDADE EXTERNA – TÍTULO DE PROPRIEDADE REGISTRADO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VALIDADE
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA JUSTIÇA ESTADUAL EM SEDE DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS VÍCIOS – ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE DA ORDEM DE DESPEJO – PRAZO DE SESSENTA DIAS PREVISTO NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 9.514/97 CONTA-SE DA DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA CÂMARA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A mera existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, desacompanhada de provimento judicial que suspenda os efeitos da consolidação da propriedade, não configura prejudicialidade externa nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil
, reputando-se hígido o título de propriedade registrado e legitimando a imissão na posse. A alegação de nulidade do procedimento expropriatório por ausência de intimação pessoal não pode ser analisada pela Justiça Estadual em sede de ação de imissão na posse, pois a questão da validade da intimação é objeto específico de ação anulatória em trâmite perante a Justiça Federal, que é o juízo competente para analisar a validade do procedimento de execução extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira federal, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente estabelecida . Há sentença de mérito da Justiça Federal julgando improcedente a pretensão anulatória da excussão extrajudicial. O prazo de 60 dias para desocupação voluntária previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97 conta-se da data da consolidação da propriedade, e não da data da decisão judicial que determina a imissão na posse, não havendo prematuridade na ordem de despejo quando já transcorrido o prazo legal. A tentativa de rediscussão de matéria já decidida por esta Câmara, mediante utilização dos mesmos argumentos que foram rejeitados em julgamento anterior envolvendo as mesmas partes, viola o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10451061420258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE MOVIDA, PELO ADQUIRENTE DE IMÓVEL ANTES OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRA O ATUAL OCUPANTE DO BEM -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA - REJEIÇÃO - SUPOSTO INTERESSE, NA CAUSA, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A TORNAR COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - POSSE DO IMÓVEL, POR SEUS ATUAIS OCUPANTES, DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL FIRMADO COM OS ANTERIORES PROPRIETÁRIOS - DESIMPORTÂNCIA E NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ FINAL SOLUÇÃO DE DEMANDA, AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL, NA QUAL QUESTIONADA A VALIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DA CREDORA FIDUCIÁRIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
DECISÃO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - INEXISTÊNCIA - INTERESSE RECURSAL DOS AGRAVANTES - CARACTERIZAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE IMISSÃO IMEDIATA, NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO, DOS SEUS ATUAIS PROPRIETÁRIOS - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS - PRESENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demanda de imissão de posse movida por adquirente de imóvel que, antes objeto de financiamento mediante alienação fiduciária concedido pela Caixa Econômica Federal, teve sua propriedade consolidada em favor da credora fiduciária, pouco importando a existência de ação, proposta na Justiça Federal pelo devedor fiduciante, na qual pretendida a invalidade do procedimento extrajudicial de consolidação do domínio

O fato de, em caso de eventual procedência de demanda em tramitação contra a Caixa Econômica Federal e destinada à anulação de procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade - poder-se criar, em tese, situação fática ensejadora de pretensão reparatória voltada futuramente contra essa Instituição Financeira, não faz surgir, em ação de imissão de posse movida pelo adquirente do bem antes objeto de alienação fiduciária, interesse dela no litígio, que seria apenas reflexo,
longíquo
e condicional, não suficiente para justificar sua intervenção no processo, como terceira

O ocupante - seja ele comodatário ou inquilino - de imóvel que, antes objeto de financiamento mediante alienação fiduciária, teve sua propriedade consolidada em favor do credor fiduciário, é parte legítima para figurar no
pólo
passivo de demanda de imissão de posse movida pelo adquirente e atual proprietário do bem
- Mostra-se evidente o interesse recursal, em agravo interposto visando à reforma de decisão liminar concessiva de imissão de posse, por parte do réu dessa demanda, contra quem se volta a ordem de desocupação do bem objeto do litígio,
portando sujeito aos efeitos da medida judicial impugnada - Inexistindo qualquer decisão judicial - mesmo em caráter liminar e provisório - no sentido de suspender os efeitos da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e de transmissão dela a terceiro adquirente, prevalece, para todos os efeitos jurídicos, a presunção de veracidade e de legitimidade do título a ela correspondente, que se refere a seu registro na Serventia Imobiliária competente e que assegura, a seu titular, o exercício dos poderes inerentes ao domínio, que são o de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha ( Código Civil, art. 1.228) .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 54906674420208130000, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)
[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO
JUDICIAL
- PROPRIEDADE E REGISTRO DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - NÃO CABIMENTO
- TERCEIRO ARREMATANTE DE BOA-FÉ.

A imissão na posse é direito de quem detenha o domínio da coisa, sem nunca haver exercido a posse. O adquirente de imóvel em leilão público, levado a efeito em execução extrajudicial, nos termos do art. 37, § 2º, do
Dec
.
-Lei nº 70/66 e o art. 30 da Lei 9.515/97, tem direito à imissão na posse do bem, desde que tenha procedido ao registro da aquisição no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
Incabível a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, uma vez que as alegações de prejudicialidades externas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

(TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)
[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL
- TUTELA DE URGÊNCIA
- ADQUIRENTE DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97 - PRESENÇA DOS REQUISITOS
- AÇÃO CONTRA CREDOR FIDUCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.

I - O deferimento da liminar de imissão na posse de imóvel alienado fiduciariamente, adquirido em leilão público, segue requisito específico, qual seja, a comprovação da consolidação da propriedade em nome do interessado, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97. Presentes os requisitos, deve ser concedida a liminar para desocupação do imóvel em sessenta dias em favor do adquirente.

II -
Nos termos do art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais serão resolvidas em perdas e danos, não obstando a reintegração de posse do credor fiduciário e a imissão na posse do arrematante
.

(Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.19.060659-0/002, Relator Des. João
Cancio
, 18.ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, com publicação da Súmula no
DJe
de 11/02/2020)
[grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão
à
apelante, devendo as preliminares serem
rejeitadas
.

É
como voto.

2.
Ausência de enfrentamento do mérito das alegações de nulidade do leilão e da consolidação da propriedade e cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas

A apelante sustenta que
a sentença
incorreu em
error
in procedendo
ao indeferir o pedido contraposto por inadequação da via eleita sem enfrentar o mérito das nulidades alegadas.

Nesse sentido, a recorrente assevera que o Juízo de origem, juntamente com o indeferimento do pedido contraposto, deixou de examinar as teses de
nulidade do leilão
e de
nulidade da consolidação da propriedade.

Argumenta que
o juízo de origem possuía alternativas para enfrentar o problema de fundo, tais como

conceder prazo para apresentação de reconvenção

ou, excepcionalmente, apreciar o mérito da
s
alegaç
ões de vícios
, diante da relevância da matéria e do potencial invalidante
das nulidades apontadas.

Assim, aduz que
a prestação jurisdicional teria sido incompleta, porque o ponto central — a alegada nulidade da origem do título — teria sido afastado sem exame efetivo.

Ademais, a apelante suscita cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
, uma vez que
a matéria não
seria
exclusivamente de direito.

Segundo a recorrente, a matéria
exigia apuração fática, especialmente quanto
à:

ausência de intimação pessoal da devedora fiduciante;

regularidade do procedimento extrajudicial;
e

exame de
demais vícios que poderiam comprometer a expropriação.

Assim, a
duz que a
premissa da sentença — de que a causa estava pronta para julgamento — seria falsa ou inadequada.

Nesse sentido, argumenta que pretendia produzir prova documental, testemunhal e, se necessário, prova pericial
.

Assim, sustenta que, uma vez que seriam provas indispensáveis para a demonstração dos vícios do procedimento expropriatório, a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

O apelado, por sua vez,
sustenta que não assiste razão à apelante ao afirmar que o juízo deveria ter apreciado o mérito do chamado “pedido contraposto” voltado à declaração de nulidade do leilão extrajudicial e da consolidação da propriedade fiduciária.

Segundo as contrarrazões, no procedimento comum, a formulação de pretensão autônoma pelo réu contra o autor exige a via adequada da reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

Assevera que, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta.

Assim, ao afastar a apreciação de pretensão deduzida de forma inadequada, o juízo
de origem
não incorreu em nulidade nem em negativa de prestação jurisdicional.

O apelado afirma que a apelante tentou inserir na contestação

verdadeira pretensão de natureza constitutiva

visando à desconstituição de atos jurídicos ligados à execução extrajudicial da garantia fiduciária
,
sem observar os requisitos formais e materiais da reconvenção.

Além disso, o apelado assevera que
a
recorrente
pretendeu discutir a validade de atos diretamente relacionados à atuação da Caixa Econômica Federal, que sequer integra a presente lide.

Segundo o apelado, isso evidencia

inadequação da via eleita
e
inviabilidade de apreciação do pedido sem contraditório em relação ao sujeito diretamente interessado.

Argumenta que
a pretensão deduzida pela
recorrente
extrapola os limites objetivos da ação, a qual se restringe à imissão na posse fundada em direito de propriedade regularmente constituído.

Outrossim, o apelado aduz que,
admitir a análise do chamado pedido contraposto implicaria:

ampliação indevida do objeto litigioso;

alteração substancial da causa de pedir;

potencial modificação da competência;

e

afronta às regras processuais.

Ademais, o
apelado sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o processo transcorreu com plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assevera
que o fato de o juízo ter decidido com base no conjunto probatório já constante dos autos não configura cerceamento, mas exercício legítimo do poder de condução do processo, à luz dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

Além disso, o recorrido destaca que
a controvérsia possui natureza eminentemente documental, centrada em

verificação do domínio do autor, comprovado pelo registro imobiliário
, e na
caracterização da posse injusta da apelante.

Assim, argumenta que
eventual produção de prova oral ou pericial

seria desnecessária
e
incapaz de infirmar o elemento jurídico central da lide, qual seja, a existência de título dominial válido e eficaz em favor do recorrido.

Pois bem
.
Primeiramente, quanto à alegada tese de fundamentação deficiente da sentença por omissão quanto à apreciação das teses de
nulidade do leilão e da consolidação da propriedade
, não assiste razão à apelante.

Isso porque, em que pese o indeferimento do pedido contraposto,
verifica-se que o Juízo de origem enfrentou as teses
de nulidade sustentadas pela ré
, ora apelante,
no sentido de
rejeitá-las
, conforme cita-se de trechos
da sentença ora apelada:

[...]

Cumpre anotar que, não se trata de aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que além de não cumprir com requisitos da inicial (art. 319), a ré não atribuiu valor à causa (art. 292).

Segundo.
Ainda que se considerasse a possibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário
.

Em tais conjunturas,
a requerida deve buscar a nulidade do respectivo leilão extrajudicial em ação própria em desfavor da Caixa Econômica Federal, o que a requerida já providenciou, mas não teve êxito. Além de que não possui o condão de anular o título dominial registrado em face do autor da ação de imissão na posse
.

[...]

Nesse passo, possíveis nulidades ocorridas no leilão extrajudicial envolvendo o

imóvel objeto da demanda petitória, não podem ser opostas em face do arrematante, o qual, na

condição de terceiro de boa-fé, adquiriu legitimamente a sua propriedade do credor hipotecário e,

por conseguinte, tem o direito de ser imitido na posse do bem
.

[...]
(ID.
355429533
) [grifo nosso]

Por conseguinte, não há que se falar em nulidade da sentença por fundamentação
deficiente, nos termos do
art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Assim,
sentença contrária aos argumentos defendidos pela parte não significa nulidade no pronunciamento judicial
. A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO
- RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - ARMAZENAGEM DO PRODUTO - DEMORA DA COMPRADORA EM RETIRAR O BEM ADQUIRIDO - CUSTOS COM DEPÓSITO E ARMAZENAGEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ART. 397
DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
A fundamentação sucinta ou concisa, deficiente ou contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de motivação e, portanto, não torna o ato decisório inválido
- Sendo a prestação dos serviços incontroversa, bem como havendo provas do inadimplemento da obrigação de pagamento, cabível o protesto como exercício regular do direito - Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o termo inicial dos juros de mora é a data do inadimplemento - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada - Sentença mantida. Recurso
desprovido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50418576820198130702, Relator.: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)
[grifo nosso]

Ademais, corret
o o entendimento do Juízo de origem no sentido da necessidade de propositura de Reconvenção e não de pedido contraposto em sede de
contestação de Ação de Imissão na Posse
decorrente de arrematação de imóvel por leilão extrajudicial.

Isso porque,
como é cediço, o
pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção,
mas
somente sendo admitido nas hipóteses expressamente previstas em lei
.

Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa
.

Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal (
REsp

n.
º
2.006.088/PR
),
sob pena de inobservância ao
art. 343 do Código de Processo Civil
,
o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário.

Por conseguinte, não é possível a formulação de pedido contraposto em sede de contestação contra ação de imissão na posse.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PEDIDO CONTRAPOSTO
- INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DESPROVIDO.

1.
O pedido contraposto somente é admitido em hipóteses excepcionais, com previsão legal expressa, razão pela qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se pela impossibilidade de sua formulação em ação de imissão na posse
. Precedentes.

2. Em observância ao princípio da sucumbência, havendo a parte ré resistido aos pedidos iniciais que julgados procedentes, deve ela arcar com as custas processuais e ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50007936020238130016, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 10/12/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
. ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO
CIVIL.

NATUREZA PETITÓRIA
. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA OU ACESSÃO EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO
CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a
ratio

decidendi
do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2.
Conforme inteligência do artigo 1.228 do Código Civil:

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.? 3.
A ação de imissão de posse tem natureza petitória e não possessória, haja vista que o demandante busca imitir-se na posse do imóvel, fundamentando seu direito de
propriedade.
Em consequência, não lhe pode ser atribuída características inerentes às demandas possessórias propriamente ditas, notadamente a possibilidade de formular pedido contraposto
. Daí porque, demandado nesse tipo de ação, cumpre ao réu, se quiser buscar indenização por benfeitoria ou acessão,
ajuizar reconvenção ou, ainda, ação autônoma
, não sendo cabível mero pedido nesse sentido, em sede de contestação. Precedentes desta Corte.
4 .
Os requerimentos veiculados em via processual inadequada devem ser repelidos, a considerar que a busca pelos direitos não foi devidamente exercida pela parte interessada. 5. Preliminar rejeita. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-DF 07047030220218070009 1896919, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

Também não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que a controvérsia posta em julgamento prescinde de dilação probatória, uma vez que os elementos documentais já carreados ao processo são suficientes para o deslinde da causa, sendo a matéria controvertida eminentemente de direito e, no ponto fático, devidamente comprovada pela prova documental produzida pelas partes.

Com efeito, a pretensão recursal de reabertura da instrução, para produção de provas voltadas à discussão acerca da regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial, não se mostra útil nem pertinente ao objeto desta demanda, que se restringe à verificação do direito do proprietário registral à imissão na posse do imóvel.

Eventuais vícios atinentes à excussão extrajudicial da garantia fiduciária devem ser suscitados em ação própria, não se revelando aptos, nesta via, a impedir o exame do pedido possessório/petitório formulado pelo adquirente de boa-fé.

Outrossim, como é cediço, o magistrado
, nos termos dos
arts
. 355, inciso I, 370,
caput
e parágrafo único, e 371 do C
ódigo de Processo Civil
, é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir as diligências inúteis, irrelevantes ou meramente protelatórias, bem como julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Não há nulidade quando o magistrado, de forma fundamentada, conclui pela suficiência do acervo probatório já existente para a formação de seu convencimento.

Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo à defesa e evidenciada a desnecessidade da dilação probatória, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL
. SÚMULA 7/
STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO RECONHECENDO A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova
oral.
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma,
Rel
.
Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
" .
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
de 23/10/2019). Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de se locupletar
ilicitamente.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2197457 CE 2022/0270114-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)

[grifo nosso]

Por conseguinte, as preliminares devem ser
rejeitadas
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1.
Nulidade do leilão e da consolidação da propriedade por ausência de intimação pessoal do fiduciante e incorreta aplicação do art. 30, parágrafo único, da lei n.º 9.514/97

A apelante sustenta que
tanto o leilão extrajudicial quanto a consolidação da propriedade são nulos porque não houve sua intimação pessoal.

Segundo a recorrente, a sentença equivocou-se ao considerar tais nulidades inoponíveis ao autor
/apelado.

A apelante baseia essa tese no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, que, segundo sua leitura, exige a intimação pessoal do devedor fiduciante.

Aduz
que essa exigência legal não é formalidade dispensável, mas requisito essencial de validade do procedimento
cuja inobservância acarreta vício insanável
por nulidade absoluta, uma vez que se trata defeito que macula toda a cadeia de atos subsequentes
.

Argumenta que,
se a origem do título é nula,

a nulidade afeta o título que embasa a imissão,

portanto o vício pode e deve ser oposto ao recorrido.

Assim, requer a
anulação do leilão extrajudicial
; a
anulação da consolidação da propriedade
e o
reconhecimento da improcedência da ação de imissão na posse.

Outrossim, a recorrente
afirma que a sentença interpretou de forma equivocada o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017.

Segundo a recorrente, o juízo
a quo
utilizou esse dispositivo para legitimar a imissão na posse mesmo diante de vício substancial no procedimento expropriatório.

Porém, n
a visão da
apelante
, a norma só poderia ser aplicada em situações em que

não existam nulidades estruturais
e
o procedimento tenha mantido sua higidez jurídica.

Assevera, ainda, que
em casos de nulidade absoluta

não é juridicamente aceitável substituir a invalidação do ato por mera reparação econômica
.

Segundo a recorrente,
a resposta correta seria reconhecer a nulidade e restabelecer o
status quo ante
.

Portanto,
a apelante aduz que
a sentença errou ao
entender que
qualquer irregularidade
possa
ser absorvida pela cláusula de perdas e danos prevista no art. 30, parágrafo único
, da Lei n.º
9.514/97
.

Desse modo, a recorrente
requer o afastamento da aplicação do referido parágrafo único do art. 30, bem como o
reconhecimento de que a nulidade do procedimento impede a posse do arrematante
.

S
ubsidiariamente, se não afastada totalmente a sentença,
postula
pela solução
à via indenizatória, sem imissão definitiva.

O apelado, por sua vez,
sustenta que a presente ação possui natureza eminentemente petitória, fundada no direito de propriedade, e que sua procedência exige a demonstração de dois requisitos essenciais:

a titularidade dominial do autor
;
e

a posse injusta exercida pela parte demandada.

Aduz que e
ssa definição é central porque delimita o campo de cognição que o apelado considera cabível.

Segundo o apelado, esse requisito foi plenamente atendido, pois
teria
demonstrou, por documentação idônea:

a aquisição do imóvel em leilão extrajudicial;

a regularidade da arrematação à luz da Lei nº 9.514/97;

a consolidação da propriedade;

e

o registro do título na matrícula imobiliária.

Nesse sentido, cita
o art. 1.245 do Código Civil, afirmando que o registro constitui elemento constitutivo do direito real de propriedade.

Assevera que
o domínio regularmente registrado goza de presunção de validade e eficácia, produzindo efeitos
erga omnes
enquanto não for desconstituído por decisão judicial proferida em ação própria.

Ademais, o
apelado sustenta que, ainda que em tese seja juridicamente relevante discutir a nulidade do procedimento extrajudicial, essa matéria não possui
aptidão para obstar, nesta ação específica, a procedência da ação de imissão na posse.

Isso porque, s
egundo o apelado, eventual vício no procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária não pode ser reconhecido incidentalmente nesta ação, sobretudo porque envolve a atuação de terceiro estranho à lide,
qual seja,
a Caixa Econômica Federal.

Assim, assevera que a apuração dos alegados vícios
exige

cognição exauriente
,
formação adequada do contraditório
,
participação de todos os sujeitos diretamente envolvidos
e
demanda autônoma de natureza anulatória.

Nesse sentido, o
apelado afirma que

não existe qualquer decisão judicial que tenha desconstituído seu título aquisitivo;

a própria apelante já submeteu a matéria à via processual adequada

e essa ação anulatória foi julgada improcedente em primeiro grau.

Desse quadro, o apelado extrai que seu título permanece

válido
,
eficaz
e
plenamente oponível
,
legitimando o exercício das prerrogativas dominiais, inclusive a imissão na posse.

Em paralelo, o apelado afirma que também restou incontroverso que a apelante permanece na posse do imóvel sem qualquer título jurídico apto a se sobrepor ao direito do atual proprietário, caracterizando-se, assim, a posse injusta.

Ademais, o apelado
sustenta que a sentença utilizou o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97
,
apenas como elemento de reforço argumentativo, para evidenciar que eventuais discussões sobre a regularidade do procedimento de cobrança e dos leilões extrajudiciais não impedem, por si sós, a tutela possessória em favor do adquirente.

Nesse sentido, assevera que,
ainda que a apelante critique a interpretação dada ao dispositivo, isso não basta para invalidar a sentença, porque a fundamentação do julgado não se exaure na aplicação desse artigo
, uma vez que a
ratio

decidendi

está apoiada em fundamentos autônomos, entre eles:

comprovação do domínio mediante registro imobiliário válido;

inexistência de desconstituição judicial do título aquisitivo;
e

caracterização da posse injusta exercida pela apelante.

Pois bem
.
A insurgência recursal não comporta acolhimento.

A ação de imissão na posse possui natureza
petitória
, fundada no direito de propriedade, de modo que sua procedência exige a demonstração do domínio e da injustiça da posse exercida pela parte demandada.

Nessa linha, o art.
1.228
do Código Civil assegura ao proprietário as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha.

De igual modo, o art.
1.245
do mesmo diploma estabelece que a propriedade imóvel se transfere com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, razão pela qual o domínio regularmente registrado produz efeitos jurídicos plenos e oponíveis erga omnes.

Assim, uma vez comprovado o título aquisitivo devidamente inscrito na matrícula do imóvel, firma-se, em favor do adquirente, o
jus
possidendi
, bastando, para a tutela petitória, a prova da propriedade e da posse injusta da parte contrária.

Nessa perspectiva, enquanto não houver desconstituição judicial do registro por meio de ação própria, subsiste a presunção de validade e eficácia do título dominial, não sendo possível afastar, incidentalmente, seus efeitos em ação de imissão na posse.

No caso, releva assentar que a própria ação anulatória ajuizada pela recorrente perante a Justiça Federal, na qual se discutem a consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial, foi julgada
improcedente em primeiro grau
, circunstância que, embora não constitua fundamento exclusivo para o deslinde da presente demanda, corrobora a higidez do título aquisitivo ostentado pelo apelado e enfraquece a tese de nulidade oposta nesta via.

Ademais
, a disciplina da alienação fiduciária de bem imóvel, prevista na Lei nº
9.514/1997
, também conduz à manutenção da sentença.

Isso porque, nos termos do art.
30
do referido diploma, é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel em leilão público, a reintegração na posse do bem, desde que comprovada a consolidação da propriedade.

Embora a apelante invoque o art.
26, §1º
, da Lei nº 9.514/1997, para sustentar nulidade do procedimento extrajudicial por ausência de intimação pessoal, eventual discussão sobre a higidez dos atos de constituição em mora, consolidação da propriedade e leilão extrajudicial
deve ser deduzida na via própria
, com contraditório pleno em face da instituição financeira responsável pela excussão, e não oposta, nesta demanda, ao terceiro adquirente que ostenta título regularmente registrado.

Com efeito, a pretensão de desconstituir, no bojo desta ação petitória, atos atinentes à execução extrajudicial da garantia fiduciária desborda dos limites objetivos da lide, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
.

Outrossim, a invocação do art.
30, parágrafo único
, da Lei nº 9.514/1997 não invalida a sentença.

Ao contrário, referido dispositivo reforça a diretriz legislativa de preservação da tutela possessória em favor do adquirente, ao estabelecer que, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as controvérsias judiciais acerca das estipulações contratuais ou dos requisitos procedimentais de cobrança e leilão, ressalvada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse.

Ainda que se sustente interpretação restritiva desse preceito, subsistem fundamentos autônomos suficientes para a manutenção da sentença, notadamente a prova do domínio, a ausência de desconstituição judicial do título e a caracterização da posse injusta.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PROTEÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de imissão de posse cumulada com cobrança de taxa de ocupação, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e determinando a imissão dos autores na posse do imóvel, bem como condenando o réu ao pagamento de taxa de ocupação mensal no valor de R$ 1 .790,00 (um mil, setecentos e noventa reais), correspondente a 1% (um por cento) do valor de aquisição do imóvel, desde a data da arrematação (20/12/2024) até a efetiva desocupação.

2. Os autores, ora apelados, adquiriram em leilão extrajudicial promovido pelo Banco Inter
S.A .
a propriedade do imóvel urbano, com regular registro do título de propriedade na matrícula imobiliária, tendo o réu, antigo devedor fiduciante,
recusado-se
a desocupar o bem mesmo após notificação extrajudicial.

3. O apelante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão da tramitação de ação anulatória, na qual se discute a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, pleiteando a reforma integral da sentença.

II .
Questão em discussão

4. A questão central em discussão consiste em verificar se a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão extrajudicial configura prejudicialidade externa capaz de obstar o prosseguimento e o julgamento da ação de imissão de posse ajuizada pelo terceiro adquirente de boa-fé, impondo a suspensão do feito até a definição final da demanda anulatória. III. Razões de decidir

5.
A titularidade dominial dos apelados encontra-se inequivocamente demonstrada através do registro (R-29) do Contrato de Compra e Venda com Força de Escritura Pública na Matrícula nº 37.775, que transferiu aos autores a propriedade plena do imóvel, arrematado em leilão extrajudicial, configurando-se o exercício legítimo do jus
possidendi
decorrente da propriedade regularmente constituída
.

6. A ação anulatória invocada como fundamento da prejudicialidade externa, foi julgada improcedente em primeiro grau, reconhecendo-se a regularidade de todos os atos do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, incluindo a intimação por edital, após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, em estrita observância aos preceitos da Lei nº 9 .514/1997.

7.
A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que
eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira que promoveu o procedimento expropriatório, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé

8
. A proteção ao terceiro adquirente de boa-fé constitui princípio basilar do sistema de registro de imóveis e da segurança jurídica das relações negociais, não podendo eventuais vícios do procedimento de excussão extrajudicial realizados entre o devedor fiduciante e a instituição financeira credora serem opostos àqueles que,
posteriormente, adquiriram o bem em regular leilão público, com a observância das formalidades legais e com o devido registro do título de propriedade.

9. A taxa de ocupação encontra fundamentação jurídica no artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997, com redação conferida pela Lei nº 13.465/2017, que estabelece o dever de pagamento pelo ocupante de quantia correspondente a 1% (um por cento) do preço de alienação do imóvel, exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor até a efetiva imissão na posse, configurando-se, no caso concreto, obrigação devida desde a data da aquisição pelos autores até a desocupação do bem IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1 .
A pendência de ação anulatória questionando a validade de leilão extrajudicial não configura prejudicialidade externa capaz de obstar o prosseguimento de ação de imissão de posse ajuizada por terceiro adquirente de boa-fé.

2.
Eventuais vícios no procedimento expropriatório extrajudicial somente podem ser opostos em face da instituição financeira credora fiduciária, não se estendendo ao terceiro adquirente de boa-fé, protegido pelo princípio da aparência e pela presunção de validade do registro imobiliário
.

3.
A improcedência da ação anulatória confirma a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, afastando qualquer óbice à imissão na posse do adquirente
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26, §§ 1º, 3º, 3º-A e 4º, 27, §§ 1º e 2º, 30 e 37-A; CPC,
arts
.
300, 487, I, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; TJ-MT, Apelação Cível 0050098-92.2014.8 .11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado,
j .
07/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1015949-64.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1000694-70 .2017.8.11.0002,
Rel
.
Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10701908820258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)
[grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão à apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa
, com suspensão da
exigibilidade

com fulcro no
art.
98, §
3
º, do mesmo Código.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026